Tribunal: TJES
Processo: 5000018-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000018-98.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000018-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) APELANTE: BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
em face da r. sentença contida no evento 1265812, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução fiscal movidos em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

extinguiu o processo, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, contudo, deixando de condenar nos honorários advocatícios, uma vez que não houve angularização processual.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/12 do evento 1265818, em resumo, o apelante alega que: I) “
em que pese constar a intimação eletrônica nos andamentos do Tribunal, verifica-se que a mesma não foi publicada no Diário Oficial Eletrônico, o que impossibilitou ao patrono
o acesso à intimação
e seu teor
” (fl. 04); II) “
é compreensível que a norma legal que dispensa a publicação de intimações no Diário Oficial é inviável do ponto de vista prático, por nítida violação ao princípio da publicidade e por causar um enorme prejuízo a advogados
” (fl. 05); III) “
a publicação de atos processuais nos processos eletrônicos em Diário da Justiça se tornou mais que uma simples escolha dos Tribunais, tendo em vista que o CNJ, ao regulamentar a legislação fez por adaptar à realidade à Constituição Federal, o que concedeu à publicação no diário uma obrigatoriedade
” (fl. 05); IV) “
Fato é que a publicação de alguns atos pelo diário e outros não causam insegurança jurídica, que deve ser combatida, sob pena de atingir os princípios constitucionais da publicidade, do devido processo legal e do direito de defesa, bem como, de restar prejudicado os advogados e cidadãos
” (fl. 09); V) “
deve-se invocar também ao caso o princípio da primazia do julgamento de mérito, que prioriza o julgamento de mérito do feito em observância ao postulado da segurança jurídica e ao imperativo da efetividade da prestação jurisdicional em detrimento da extinção simplesmente terminativa da questão controvertida posta pelos jurisdicionados
” (fl. 09).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, “
para declarar nul
as
as intimações não publicadas e irregulares, visto que a clara ofensa ao direito da publicidade dos autos processuais, da primazia da análise do mérito, do contraditório e ampla defesa, tornando irregular a sentença de extinção sem resolução do mérito proferida
” (fl. 11).

Ausentes contrarrazões, dada a ausência de angularização processual.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA
em face da r. sentença contida no evento 1265812, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos dos embargos à execução fiscal movidos em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

extinguiu o processo, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, contudo, deixando de condenar nos honorários advocatícios, uma vez que não houve angularização processual.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/12 do evento 1265818, em resumo, o apelante alega que: I) “
em que pese constar a intimação eletrônica nos andamentos do Tribunal, verifica-se que a mesma não foi publicada no Diário Oficial Eletrônico, o que impossibilitou ao patrono
o acesso à intimação
e seu teor
” (fl. 04); II) “
é compreensível que a norma legal que dispensa a publicação de intimações no Diário Oficial é inviável do ponto de vista prático, por nítida violação ao princípio da publicidade e por causar um enorme prejuízo a advogados
” (fl. 05); III) “
a publicação de atos processuais nos processos eletrônicos em Diário da Justiça se tornou mais que uma simples escolha dos Tribunais, tendo em vista que o CNJ, ao regulamentar a legislação fez por adaptar à realidade à Constituição Federal, o que concedeu à publicação no diário uma obrigatoriedade
” (fl. 05); IV) “
Fato é que a publicação de alguns atos pelo diário e outros não causam insegurança jurídica, que deve ser combatida, sob pena de atingir os princípios constitucionais da publicidade, do devido processo legal e do direito de defesa, bem como, de restar prejudicado os advogados e cidadãos
” (fl. 09); V) “
deve-se invocar também ao caso o princípio da primazia do julgamento de mérito, que prioriza o julgamento de mérito do feito em observância ao postulado da segurança jurídica e ao imperativo da efetividade da prestação jurisdicional em detrimento da extinção simplesmente terminativa da questão controvertida posta pelos jurisdicionados
” (fl. 09).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, “
para declarar nul
as
as intimações não publicadas e irregulares, visto que a clara ofensa ao direito da publicidade dos autos processuais, da primazia da análise do mérito, do contraditório e ampla defesa, tornando irregular a sentença de extinção sem resolução do mérito proferida
” (fl. 11).

Como se sabe, a Constituição Federal é expressa:
“
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
(artigo 5º, inciso LV).

Desse dispositivo extrai-se, entre outros, o princípio do contraditório, que é, talvez, o princípio mais importante para a função jurisdicional.

Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório tem estreita ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento igualitário entre as partes, significando tanto o direito de invocar a prestação da tutela jurisdicional (direito amplo de ação) quanto o direito de contraposição à pretensão (direito de defesa).

A doutrina ensina que, com o advento do atual diploma processual civil, “
O contraditório, outrora visto como dever de audiência bilateral dos litigantes, antes do pronunciamento judicial sobre as questões deduzidas separadamente pelas partes contrapostas, evoluiu, dentro da concepção democrática do processo justo idealizado pelo constitucionalismo configurador do Estado Democrático de Direito. Para que o acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV) seja pleno e efetivo, indispensável é que o litigante não só tenha assegurado o direito de ser ouvido em juízo mas há de lhe ser reconhecido e garantido também o direito de participar, ativa e concretamente, da formação do provimento com que seu pedido de tutela jurisdicional será solucionado
”
1
.

Nesse sentido, a falta de intimação da parte em relação aos atos processuais praticados, em tese, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal administrativo.

No caso dos autos, porém, não estamos diante dessa típica hipótese, mas sim diante de uma suposta inadequação da via eleita para a efetivação da intimação.

Consoante se infere das razões recursais, o apelante opôs embargos à execução fiscal, contudo, a douta magistrada observou a ausência de juntada de procuração ou substabelecimento ao causídico que assinou digitalmente a petição inicial, de modo que determinou a intimação da parte para, no prazo de 10 (dez) dias, suprir a irregularidade de representação (evento 1265810).

Ocorre que, o ato utilizado para ciência da apelante foi a expedição de intimação eletrônica, em 12.07.2019, tendo decorrido o prazo em 22.08.2019, sem que a parte tenha adotado qualquer providência.

Ato contínuo, em 10.08.2020, sobreveio a r. sentença recorrida (evento 1265812) que extinguiu o processo com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, uma vez que o vício quanto a capacidade postulatória não foi sanado em tempo hábil.

Pela singela consulta aos autos eletrônicos, portanto, revela-se patente a inexistência de qualquer vício na intimação nos moldes em que realizada, haja vista que, por cuidar-se de processo eletrônico, a expedição de intimação também eletrônica, dentro do próprio sistema, é o meio adequado para cientificar as partes quanto aos atos nele praticados.

Aliás, não há que se cogitar de nulidade na intimação eletrônica, a qual é disciplinada na Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e é aplicada, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juízes especiais, em qualquer grau de jurisdição.

No que diz respeito à comunicação eletrônica dos atos processuais, a referida norma disciplina a matéria nos seguintes termos:

Art. 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Examinando os termos dos referidos dispositivos, tem-se que são válidas as intimações realizadas por meio eletrônico, sendo que a Lei nº 11.419/2006 exige tão somente que o interessado seja cadastrado na forma do seu artigo 2º.

No caso, nota-se que a intimação realizada pelo sistema eletrônico do PJe foi feita ao advogado da apelante que se encontrava devidamente cadastrado no feito, haja vista que o cadastramento é essencial ao ajuizamento do processo eletrônico e este representava os interesses da parte integrante do polo ativo da lide.

Embora haja recomendação no sentido de que os atos processuais, inclusive aqueles proferidos no âmbito do sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico), sejam publicados no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário), permanece hígida a possibilidade de expedição de intimação eletrônica dentro do próprio sistema, não havendo nulidade na adoção deste meio de cientificação.

Aliás, sublinho que, ao contrário do que aduz o recorrente, a própria intimação da sentença vergastada foi realizada nos mesmos moldes, sendo incontroverso o êxito do ato de cientificação, o que reforça a eficácia da expedição de intimação eletrônica pelo próprio sistema.

Em casos semelhantes ao dos autos, a jurisprudência pátria tem adotado o mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. PROCESSO ELETRÔNICO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO JUDICIAL ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. CADASTRAMENTO NO PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. As intimações em processos que tramitam em meio eletrônico são realizadas em portal próprio aos profissionais cadastrados, sendo dispensada a publicação no órgão oficial. TJMG. IRDR. CV 1.0000.16.016912-4/002. Incumbindo ao advogado da parte o cadastramento no sistema PJE, nos termos da Lei nº 11.419/06, a ineficácia da intimação decorrente de erro do próprio advogado não pode ser atribuída à máquina judiciária. Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG; AI 0685848-34.2021.8.13.0000; Vigésima Câmara Cível; Relª Desª Lílian Maciel; Julg. 26/08/2021; DJEMG 26/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PROCESSO SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. CADASTRO DE ADVOGADO. EMPRESA CONVENIADA COM TJDFT PARA COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS. 1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921 § 1º do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. A comunicação eletrônica via sistema dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em Lei, conforme dispõe a Portaria GC nº 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, não havendo, neste caso, falar em nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, se o exequente foi regularmente intimado nos termos previsto na portaria. 3. As intimações realizadas via sistema são direcionadas à pessoa jurídica conveniada junto ao e. TJDFT para o recebimento de comunicações eletrônicas, sendo a própria pessoa jurídica quem tem gerência sobre as pessoas que receberão as intimações/citações, não havendo falar em nulidade por ausência de intimação no nome do advogado da parte. 4. Negou-se provimento ao apelo. (TJDF; APC 00648.88-57.2010.8.07.0001; Ac. 136.0227; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Sérgio Rocha; Julg. 29/07/2021; Publ. PJe 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, INC. VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DOS ADVOGADOS INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NULIDADE INEXISTENTE. EXTINÇÃO POR PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu o processo, originado pelo ajuizamento de ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, ao considerar ausente o interesse processual do banco credor. 2. Inexiste nulidade dos atos processuais em virtude da ausência de publicação em nome dos advogados indicados na petição inicial, no caso de ter a parte celebrado termo de adesão, com este Egrégio Tribunal de Justiça, para a utilização da intimação via sistema no âmbito do Processo Judicial eletrônico (PJe) 3. Dispensa-se a intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico à parte que se encontra cadastrada no sistema PJe. 4. Nas ações de busca e apreensão, esgotadas as tentativas de localização do veículo é necessária a intimação da parte, pessoalmente, e de seu patrono, por meio do DJe ou do Pje, para a manifestação referente à conversão da ação para execução. 5. A conversão referida é faculdade processual atribuída ao credor, prevista nos artigos 4º e 5º do Decreto-Lei nº 911/1969. 6. A extinção do processo em virtude da perda superveniente do interesse de agir do autor, por não haver promovido as diligências necessárias, requer a prévia intimação pessoal da demandante, bem como de seu patrono, por meio do DJe do do Pje. 7. Recurso conhecido e provido. (TJDF; APC 07006.35-46.2020.8.07.0008; Ac. 135.2556; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Alvaro Ciarlini; Julg. 30/06/2021; Publ. PJe 28/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Incabível a fixação de honorários recursais, porquanto não possui a presente situação os requisitos necessários para tal arbitramento
2
.

É como voto.

1
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. v. I. 58. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 101.

2
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...] (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
VÁLIDA
–
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA
– RECURSO
CONHECIDO
E IMPROVIDO
.

1.
Revela-se patente a inexistência de qualquer vício na intimação nos moldes em que realizada, haja vista que, por cuidar-se de processo eletrônico, a expedição de intimação também eletrônica, dentro do próprio sistema, é o meio adequado para cientificar as partes quanto aos atos nele praticados.

2.
Aliás, não há que se cogitar de nulidade na intimação eletrônica, a qual é disciplinada na Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e é aplicada, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juízes especiais, em qualquer grau de jurisdição. Tem-se que são válidas as intimações realizadas por meio eletrônico, sendo que a Lei nº 11.419/2006 exige tão somente que o interessado seja cadastrado na forma do seu artigo 2º.

3.
No caso, nota-se que a intimação realizada pelo sistema eletrônico do PJe foi feita ao advogado da apelante que se encontrava devidamente cadastrado no feito, haja vista que o cadastramento é essencial ao ajuizamento do processo eletrônico e este representava os interesses da parte integrante do polo ativo da lide.

4
.
Embora haja recomendação no sentido de que os atos processuais, inclusive aqueles proferidos no âmbito do sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico), sejam publicados no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário), permanece hígida a possibilidade de expedição de intimação eletrônica dentro do próprio sistema, não havendo nulidade na adoção deste meio de cientificação.

5.
A própria intimação da sentença vergastada foi realizada nos mesmos moldes, sendo incontroverso o êxito do ato de cientificação, o que reforça a eficácia da expedição de intimação eletrônica pelo próprio sistema.

6.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.